Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738968-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, EDSON CHAVES DA SILVA, ANA PAULA PIMENTEL JACOB, ANA MARIA DE MELO PIMENTEL, VERA LUCIA NUNES SOARES, BARBARA NUNES SOARES LOPES, YOHANNA NUNES SOARES TSUZUKI, LAURO CELIO ROCHA GONZAGA, LAIS CHAVES GONZAGA APELADO: IATE CLUBE DE BRASILIA D E S P A C H O Peticionam os apelantes em ID 20434582 suscitando questão incidental referente a movimentação processual inadequada. Alegam que, no dia 22/09/2020, anexaram memoriais nos autos, os quais ficaram retidos sem movimentação, e que, no dia 06/10/2020, a parte apelada também anexou seus memoriais, que foram encaminhados ao gabinete desta Relatora para leitura. Mencionam certidão cujos termos dariam a entender que apenas a última peça processual anexada teria sido encaminhada ao gabinete, registrando, ainda, que não existe identificação de quem emitiu a certidão. Afirmam que tal movimentação não condiz com a paridade prevista no artigo 7o do CPC. Acerca da questão incidental suscitada, esclareço aos apelantes que a certidão é gerada automaticamente pelo sistema do PJe, apontando o ID do último documento juntado no processo. Todavia, quando os autos retornam ao gabinete, todos os documentos anexados após a conclusão anterior são lidos, de modo a assegurar a paridade de armas, o contraditório e a ampla defesa. Registre-se, para ciência das partes, que foram lidos os memoriais juntados pelos apelantes em ID 19913621 e os memoriais juntados pelo apelado em ID 20337465. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 8 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora